Tribunal: STF
Processo: HC 258390
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato do Superior Tribunal de Justiça, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente de condenação criminal proferida no processo nº 1009940-68.2023.8.0006, da Vara Única da Comarca de Jauru/MT. A petição inicial do writ, composta por 37 páginas, contudo, não especifica de forma clara o ato coator impugnado, tampouco promove a juntada de sua respectiva cópia.



    2. Colhe-se da petição inicial do Habeas Corpus que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 510 dias-multa pela prática do crime do 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 2).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa, sobreveio o trânsito em julgado da condenação em 23/10/2024. Inconformada, a defesa protocolou pedido de revisão criminal, que teve seu conhecimento parcialmente admitido pela Corte local, sendo julgada improcedente na parte conhecida (e-doc. 12).



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, em razão de diversas nulidades processuais e da ausência de lastro probatório mínimo a amparar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Defende que a prova da materialidade é duvidosa, uma vez que o laudo pericial não constatou a presença de THC na substância apreendida, comprometendo a caracterização de entorpecente conforme os parâmetros legais. Aponta que não há qualquer elemento concreto que demonstre a destinação mercantil da droga, tratando-se de usuário habitual, com histórico clínico de dependência química, atividade laborativa lícita e comportamento incompatível com o tráfico de drogas. Alega que o mandado de busca e apreensão foi expedido exclusivamente com base em denúncia anônima, sem diligências prévias que a corroborassem, circunstância que torna ilícita a entrada forçada na residência e, por consequência, todas as provas subsequentes (teoria dos frutos da árvore envenenada). Ressalta, nesse contexto, que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal exige a demonstração de fundadas razões objetivas, precedidas de diligência mínima, para legitimar o ingresso domiciliar sem mandado. Aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a indevida recusa do juízo em instaurar o incidente de insanidade mental, a despeito da juntada de prontuário clínico emitido pelo CAPS, indicando a existência de dependência severa. Impugna, ainda, a legalidade da prisão preventiva decretada e mantida ao longo da persecução penal, por ausência de fundamentação concreta e individualizada quanto à imprescindibilidade da custódia, em violação aos artigos 312 e 315 do CPP. Assinala que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e é primário, fazendo jus à substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Aponta a expedição de guia de execução antes do trânsito em julgado, em afronta ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inc. LVII, da CF). Por fim, sustenta a nulidade do auto de prisão em flagrante por violação ao direito de entrevista prévia com o advogado, afirmando que a comunicação com a patrona somente foi possibilitada após a lavratura do flagrante. Reporta, ainda, o uso reiterado e injustificado de algemas em pés e mãos, inclusive em audiências por videoconferência, contrariando a Súmula Vinculante nº 11 desta Corte. 



    5. Requer: 



    “1. O conhecimento deste habeas corpus com a concessão da ordem, e consequentemente anulação da Sentença proferida nos termos dos arts. 563 e 573 do CPP, com a expedição imediata do alvará de soltura; 



    2. Caso não seja do entendimento de Vossas Excelências, a anulação da sentença, que seja desclassificada a conduta imputada ao paciente, para uso, nos termos do art. 28 da lei 11.343/2006, porque independentemente da quantidade não se pode desconsiderar a sua condição de usuário e a dinâmica dos fatos, bem como ausência de elementos incriminadores característicos da comercialização; 



    3. E, caso não seja do entendimento de Vossas Excelências, a anulação da sentença; nem a desclassificação da conduta narrada na denúncia para o art. 28 da Lei 11343/2006, que seja determinada a instauração do incidente insanidade mental para que seja o acusado submetido a tratamento ambulatorial; 



    4. E, caso não seja do entendimento de Vossas Excelências, a anulação da sentença; nem a desclassificação da conduta narrada na denúncia para o art. 28 da Lei 11343/2006, que seja determinada a extradição do auto de prisão em flagrante, por cerceamento de defesa e inclusão de afirmação falsa, já que paciente não havia conversado com a patrona constituída antes do ato, diferente do que consta no referido auto, e conforme os arts 5º LVI da CF/88, 157, 563, 565 e 566 do CPP; de maneira que seja o feito novamente instruído e julgado sem as referidas; 



    5. Porquanto, tendo em vista que o tratamento ambulatorial não pode ultrapassar o prazo de 3 anos, que seja feita a detração.” (e-doc. 1, p. 36)



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revelou o trâmite do Habeas Corpus nº 993.016/MT, impetrado em favor do paciente, no qual a defesa pleiteia a concessão da ordem para que ele seja submetido aos exames médicos requisitados e, durante o tratamento, lhe seja concedida prisão domiciliar. Nesse processo, o Ministro Relator indeferiu liminarmente o writ, em 04/04/2025, sob o fundamento de supressão de instância, estando pendente de julgamento o respectivo agravo regimental. A pesquisa também identificou o Habeas Corpus nº 973.177/MT, por meio do qual a defesa requereu, entre outros pontos, a anulação da sentença, a desclassificação da conduta para uso, a instauração de incidente de insanidade mental, a exclusão de provas e a detração da pena. A impetração não foi conhecida por decisão do Ministro Relator, proferida em 14/05/2025, sob o fundamento de que “as teses ora expendidas não foram examinadas pelo Tribunal de origem, não podendo esta Corte ingressar na análise dos temas propostos, sob pena de indevida supressão de instância.” O trânsito em julgado da referida decisão ocorreu em 26/05/2025.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado, já tendo sido inclusive protocolado pedido de revisão criminal, não acolhido pelo Tribunal de Justiça. Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Ademais, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    9. Há mais: as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. Nos atos identificados no STJ, a Corte, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadmissibilidade da impetração, apontando que as matérias sequer haviam sido apreciadas pela Corte estadual. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Tem-se, ainda, que o impetrante sequer juntou ao processo cópia dos atos proferidos no STJ, deixando, inclusive, de apontar com clareza o ato coator impugnado. Com efeito, é inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. As alegações de ilegalidade da prisão preventiva não possuem relevância no presente momento. Isso porque, uma vez operado o trânsito em julgado do título condenatório, a custódia passa a ter natureza definitiva, não subsistindo a prisão provisória. Trata-se, nesta fase, de prisão decorrente da preclusão máxima do título condenatório.



    13. Por fim, quanto ao pleito de nulidade da sentença condenatória, verifico, da análise dos documentos juntados ao processo, que as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, à vista dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada nas instâncias ordinárias, sem o profundo reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. 



    14. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



     



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator